Tribunal: STF
Processo: RE 103228
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-07
Data de publicação: 1986-02-07

Ementa:
DOAÇÃO CONJUNTA COM ACRÉSCIMO. FIDEICOMISSO. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. ARTS. 1718, E 1739 DO CC. SÚMULA 283, 400 E
434.
A INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL, DE ALÇADA DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA CONDUZIU AO ENTENDIMENTO DE INOCORRÊNCIA DE  FIDEICOMISSO,
ALÉM DO SEGUNDO GRAU, MAS DE DOAÇÃO CONJUNTA COM CLÁUSULA DE
ACRÉSCIMO, SOB FUNDAMENTO DO ART. 1718 DO CC  NÃO ATACADO
PELO RECURSO. SÚMULA 283, 400 E 454.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.